Tribunal: TJSP
Processo: 2040259-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. Insurgência contra r. decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade – Superveniência de sentença que extinguiu a execução fiscal – Perda de objeto do recurso – Resta prejudicado o agravo de instrumento quando proferida a sentença em primeira instância antes do julgamento do recurso –

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. Insurgência contra r. decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade – Superveniência de sentença que extinguiu a execução fiscal – Perda de objeto do recurso – Resta prejudicado o agravo de instrumento quando proferida a sentença em primeira instância antes do julgamento do recurso – Recurso prejudicado.